Tribunal: TCU
Processo: 004.780/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2064/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.780/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Julia Figueiro Dalcin (XXX.653.770-XX); Caren Durlo Nunes de Lima (XXX.475.530-XX); Elton Juarez Ramos Garcia (XXX.145.670-XX); Iuri Gomes Fernandes (XXX.449.690-XX); Joao Henrique Marques de Moraes (XXX.079.890-XX); Joao Vitor Bitencourt Nascimento (XXX.014.340-XX); Kassiel Rittes Flores (XXX.448.090-XX); Leonardo Correa da Costa (XXX.581.760-XX); Luiz Fernando da Silva Junior (XXX.996.950-XX); Wellington Casagrande (XXX.604.689-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.